Tribunal: TJMT
Processo: 1018821-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018821-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE GIARETTA - CPF: 503.660.339-72 (ADVOGADO), CARLOS NATAL GIARETTA - CPF: 580.937.379-87 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), CARLA BORGES MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL LOURENÇO (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO JOSE BIANCHI - CPF: 132.252.279-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HIDEO KAMITANI - CPF: 278.098.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ADENILSON MAROCCO - CPF: 984.223.831-87 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA GALLI MAROCCO - CPF: 544.928.310-53 (AGRAVANTE), SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA - CNPJ: 03.004.645/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018821-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENILSON MAROCCO, MARINES FATIMA GALLI MAROCCO

AGRAVADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE LEGÍTIMA AFIRMADA PELOS AGRAVANTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Em consonância com os artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil, incumbe ao embargante fazer prova sumária de sua posse ou domínio a fim de obter a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018821-91.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADENILSON MAROCCO, MARINES FATIMA GALLI MAROCCO

AGRAVADO: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA MISTA CELESTE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADENILSON MAROCCO
e
MARINES FÁTIMA GALLI MAROCCO
, com o fito de obter a reforma da decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 11612-43.2019.8.11.0015, manejados em face de
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
e
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA CELESTE LTDA
, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo principal, relativamente à penhora do bem imóvel que compreende as chácaras n.o 13-A e 13-C, com área de 31,46 ha, registrados sob o n.o 14.229 do CRI de Vera/MT.

Para tanto, os agravantes aduzem terem comprovado documentalmente a aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel objeto de constrição, os quais teriam sido alienados por possuidores alheios ao processo de execução. Afirmam que, embora a penhora tenha sido efetuada antes da aquisição dos direitos possessórios, os antecessores dos agravantes já exerciam a posse antes da efetivação do ato constritivo e, inclusive, da propositura da ação executiva, totalizando 30 anos de exercício contínuo, ininterrupto e, portanto,
ad usucapionem
sobre o referido imóvel.

Pugnam pela suspensão dos atos expropriatórios realizados em face do bem penhorado até o deslinde de ação de usucapião proposta após a realização do ato constritivo.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018821-91.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Terceiro correspondem ao meio de defesa de quem, embora não participe da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de bem objeto de constrição, nos termos do artigo 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Por outro lado, em consonância com os artigos 677 e 678 do CPC, incumbe ao embargante fazer prova
sumária
de sua posse ou domínio a fim de obter a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a
prova sumária
de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Art. 678. A decisão que reconhecer
suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Sobre o caráter sumário da prova exigida pelo Código Processual Civil, discorrem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770
):

O embargante tem o ônus de provar a sua posse ou propriedade em cognição sumária para obtenção de tutela urgente antecipatória (arts. 677 e 678, CPC). A alegação de posse ou propriedade tem de ser verossímil – fundada em prova suficiente, capaz de gerar no convencimento judicial a probabilidade de o embargante ser o legítimo possuidor ou proprietário do bem.

Fixadas essas premissas, entendo que o recurso não merece prosperar.

Com efeito, a posse supostamente exercida pelos embargantes teria se iniciado, como é incontroverso, em momento posterior à efetivação do ato constritivo determinado pelo juiz de primeira instância, o que afastaria o caráter legítimo alegado pelos agravantes.

A legitimidade da posse, no entanto, é embasada na alegação de que os antecessores dos embargantes, os senhores Aramis Bernini Carlos e Neide Zanasi Bernini, a exerciam desde o ano de 1982, antes da propositura da execução que tramita na origem.

Ocorre que os documentos que acompanham a peça recursal, no que se referem aos senhores Aramis e Neide Bernini,
não aludem ao imóvel rural abrangido pelo ato constritivo
– composto pelas chácaras n.o 13-A e 13-C, com área total de 31 hectares -,
mas sim à chácara de n.o 13-B,

contígua e

de propriedade dos supostos antecessores dos agravantes
, como se infere da escritura pública do id. 27751493.

De igual modo, os documentos seguintes, majoritariamente notas fiscais e recibos de entrega de mercadorias, fazem referência ao “Sítio Tuiuiú”,
imóvel diverso das chácaras abrangidas pela constrição
, como admitem os próprios embargantes na petição inicial (id. 27753461, p. 8):

“Os vendedores dos Embargantes, como é de conhecimento de toda população da Cidade de Vera, vez que são pessoas muito antigas naquela cidade, residem na Chácara Tuiuiú, como é conhecida e nela plantam e criam animais para consumo, além de praticar a atividade de pecuária.”

Por essas razões, os documentos apresentados pelos embargantes não oferecem condições seguras de se identificar, ao menos em sede de cognição sumária (art. 677 do CPC), a legitimidade da posse, que, de acordo com a versão dos embargantes, restaria caracterizada pelo exercício
ad usucapionem
pelos antecessores, antes da efetivação do ato constritivo e da propositura da ação de execução.

Registre-se que nada impede que o pedido de suspensão dos atos constritivos seja revisto após a produção de provas em audiência preliminar, como faculta o art. 677, §1o do CPC.

Entretanto, à falta de prova cognoscível sumariamente, o pleito recursal não encontra respaldo na legislação de regência; obscuras que permanecem as circunstâncias do exercício possessório afirmado na peça recursal.

Sem mais delongas, ausente a prova sumária da posse
ad usucapionem
afirmada pelos agravantes, não há por onde deferir o efeito suspensivo almejado nesta instância.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO MANUTENÇÃO POSSE - EMBARGOS TERCEIRO - AUSÊNCIA PROVA SUMÁRIA POSSE - REQUISITOS ARTIGOS 1050 E 1051 DO CPC AUSENTES - É do embargante o ônus de fazer a prova sumária de sua posse e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. - Ausentes os requisitos legais dos artigos 1.050 e 1.051 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

(TJ-MG - AI: 10433130188793001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Interposição de recurso contra decisão singular que indeferiu a liminar em sede de embargos de terceiro opostos pelos filhos menores da executada que visava a declaração de nulidade da reintegração de posse sobre imóvel no qual alegam residir. 2. Ausência de prova sumária da posse exercida pelos terceiros interessados, na forma do art. 1.051 do CPC, que justifique a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida por meio de embargos de terceiro. 3. Havendo mera detenção do bem imóvel, transmite-se o direito aos herdeiros com as mesmas características, não transmudando o vínculo jurídico com a coisa. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

(TJ-RJ - AI: 00264190420138190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 26/08/2013, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020